Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE FATURAS. PARCELAMENTO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer, em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença em que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Nulidade. Conforme o art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. A despeito das alegações do recorrente, a sentença proferida não é extra petita. O pedido não é apenas o que foi requerido no capítulo específico da petição inicial, mas o que se pretende com a instauração da demanda (AgRg RESP. 115859/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Dje. 04/02/2014). A autora pede que o réu seja condenado na obrigação de emitir fatura de cartão de crédito equivalente ao parcelamento realizado. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), de modo que não há erro in procedendo na sentença quando o magistrado determina que “o réu se abstenha de lançar mais de uma parcela da repactuação formalizada entre as partes”, tendo em vista que o provimento decorre de interpretação lógico-sistemática da petição inicial. Assim, a sentença não é extra petita, razão pela qual não há nulidade no julgamento. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato bancário. Cartão de crédito. Emissão de faturas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora realizou uma compra em seu cartão de crédito no valor total de R$ 519,94, parcelada em 8 vezes de R$ 102,57. No dia 08/02/2021, a autora solicitou ao banco réu a alteração do pagamento da referida compra, para 5 prestações de R$ 103,98. O réu confessou que, em virtude de erro no sistema, houve cobranças indevidas de prestações na fatura da autora (ID 29911055 - Pág. 4). Verifica-se que as prestações foram lançadas em duplicidade, situação que causou dificuldade para a autora realizar o pagamento da fatura. A autora pagou regularmente sua fatura nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, de modo que os demais pagamentos não foram efetuados em virtude dos problemas descritos (ID 29911264 e seguintes). Ademais, de acordo com a narrativa do réu, as faturas foram regularizadas em julho de 2021, apenas após a propositura da presente demanda. Conclui-se, portanto, como indevida a cobrança de juros e multas por atraso, já que decorreram de falha na prestação do serviço do réu. Ademais, é cabível a condenação do réu na obrigação em emitir novas faturas do cartão de crédito, sem a cobrança de juros, bem como na obrigação de se abster de lançar mais de uma parcela na mesma fatura, nos termos fixados na sentença.

4 – Prazo para o cumprimento da obrigação. De acordo com o dispositivo da sentença (ID 29911272 - Pág. 3), oi fixado o prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da sentença via sistema PJe, para o réu cumprir a obrigação de emitir nova fatura do cartão de crédito, sob pena de considerar quitados tais débitos. O prazo fixado na sentença para o cumprimento da obrigação de fazer não se mostra exíguo. Todavia, é razoável que termo inicial para o cumprimento da obrigação se inicie a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença. Ademais, não há qualquer prejuízo para a autora que a emissão correta da fatura seja postergada para o cumprimento de sentença, tendo em vista que não haverá cobrança de juros nesse período. Sentença que se reforma apenas para alterar o termo inicial do cumprimento da obrigação de fazer. Mantidas as demais disposições.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W